Tribunal: TJDFT
Processo: 0735461-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0735461-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELE BARBOSA DE MACEDO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIELE BARBOSA DE MACEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e converteu em penhora o decreto de indisponibilidade dos valores bloqueados em conta corrente da devedora. Nas razões do recurso, após resumo do feito principal, a agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em conta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da determinação de transferência dos valores para o credor, após a preclusão da decisão, retirando a quantia do âmbito de disponibilidade da agravante, e colocando em risco o provimento do mínimo existencial. Esclarece que é recepcionista, e recebe salário de R$ 1.175,63 (mil cento e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos), depositado na conta salário do Banco Bradesco onde efetivado o bloqueio de R$ 919,10 (novecentos e dezenove reais e dez centavos). Argumenta que os valores ali depositados têm natureza alimentar e buscam mínima rentabilidade para os valores poupados, para auxiliar na sua renda e subsistência, além de estarem aplicados em conta com valor inferior a 40 (quarenta salários mínimos), razão pela qual seriam impenhoráveis. Registra que “diferentemente do alegado pelo d. juízo a quo, a agravante demonstrou efetivamente a impenhorabilidade das verbas objeto de constrição, provando serem decorrentes de salário (ID 99649675 – demonstrativo de recebimento de salário na conta objeto de constrição), e por se tratar de numerários poupados em conta com valores inferiores a 40 salários mínimos” e que “não merece acolhida a argumentação trazida pelo juízo a quo no sentido de que haviam outros depósitos na conta, além do salário, pois a agravante é pessoa de baixa renda e buscava dar uma maior rentabilidade para seus pequenos ganhos, a fim de propiciar uma melhor condição de subsistência, de modo que não há se falar, no presente caso, em descaracterização da natureza de salário e afastamento da cláusula de impenhorabilidade”. Conclui dizendo que “a desconstituição da penhora é medida que se impõe, tendo em vista que a manutenção da medida constritiva trará prejuízos de cunho social e patrimonial a agravante, bem como não é social nem juridicamente aceitável permitir que uma pessoa passe por necessidade, na falta de renda para arcar com as despesas triviais do seu sustento, em prol da quitação de um débito, além de existir previsão legal expressa no sentido de ser impenhorável quantia depositada em conta, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Colaciona julgados para amparar sua tese. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento da antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata desconstituição da penhora e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a medida liminar. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, esclareça-se que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, nos termos da decisão de id 18132743 dos autos principais n. 0700778-09.2018.8.07.0007, razão pela qual não há necessidade de manifestação quanto ao pedido formulado em sede recursal. No mais, quanto ao pedido liminar, neste primeiro exame, o Relator do recurso limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, a partir da análise dos documentos juntados à ação principal, não se vislumbra, por ora, os requisitos que autorizariam a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. Com efeito, no que diz respeito ao perigo de dano, diante da possibilidade de transferência dos valores penhorados para a conta do credor, verifica-se que o juiz condicionou a medida à preclusão da decisão agravada, o que não ocorre com a interposição do presente recurso. Do mesmo modo, não se verifica a relevância da argumentação, porque a agravante não conseguiu comprovar, de pronto, que os valores bloqueados em sua conta salário são absolutamente impenhoráveis. De fato, como registrado na decisão agravada, “a julgar pelos documentos apresentados pela executada (Id 99654072), a conta bancária em que se dera o alegado bloqueio não se destina exclusivamente à percepção dos vencimentos da devedora, tendo recebido no período comprovado diversos outros depósitos a crédito e em patamar superior à constrição ora impugnada (R$ 919,10). Com efeito, conforme o documento de Id 99142120, o bloqueio ocorreu em 27/07/2021. Antes dessa data, porém, foram realizados diversos créditos na conta bancária da executada, além do depósito referente ao salário no valor de R$1.175,63 realizado em 06/07, a saber: (...). Desse modo, constata-se que, no período comprovado pela executada, a conta bancária onde se teria dado a constrição no valor de R$ 919,10, recebeu depósitos diversos em favor da executada que somam, no mínimo, o valor de R$ 2.880,25, além do depósito do salário da executada. Ora, tratando-se de bem de natureza fungível (dinheiro), ficou demonstrado que a penhora em questão incidiu sobre os ativos financeiros penhoráveis da executada, e não sobre o seu salário, razão por que não prospera a alegação de impenhorabilidade in concreto”. (id 103076958 dos autos principais n. 0700778-09.2018.8.07.0007) Verifica-se, assim, ao menos neste primeiro exame, que há depósitos diversos na conta salário da agravante, em montante superior ao da sua remuneração, que poderiam ser penhorados para pagamento da dívida, porque não se enquadrariam, em tese, nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do Código de Processo Civil. Portanto, ausentes os requisitos que autorizem a concessão da medida, deve o feito aguardar a regular tramitação do agravo, para que a matéria seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator